Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704968-50.2020.8.07.0005 APELANTE: ANDERSON ELIAS BOMFIM APELADO: JONAS MEDEIROS TORRES DECISÃO 1. Cuida-se de apelação contra sentença que não apreciou a gratuidade de justiça e deve ser reformada para que o benefício seja concedido. 2. O apelo versa sobre matéria preclusa. A gratuidade de justiça foi indeferida por meio da decisão interlocutória sob id 30528083, contra a qual não houve a interposição de agravo de instrumento (CPC 1.015, V). Reza o CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a decisão. Logo, o MM. Juiz não tinha mesmo de se manifestar na sentença a respeito de questão já decidida e acobertada pela preclusão. 3. Não conheço da apelação. Dê-se baixa. I. Brasília, 09/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator